Tribunal: CARF
Processo: 10480.910216/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANCHIETA DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.910216/2016-59
ACÓRDÃO
1001-003.846 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
IRRF – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
A legislação define, claramente, que o Contribuinte proponente de
PER/DCOMPs - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação, há que indicar/definir, de logo,
quais créditos e suas origens que servirão de contraponto aos débitos
apresentados como “compensáveis”.

ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva (114 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e art. 15 da Portaria CARF no
1.240, de 02 de agosto de 2024).

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa - Relator
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.846 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910216/2016-59
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Aqui obediente ao brocardo: REBUS SIC STANTIBUS (estando assim as coisas), há
que se considerar o delongado lapso temporal e o que adiante, ver-se-á!!.
PER/DCOMPs e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou Pedido de “compensações” o que se acha às fls. 215/222,
utilizando-se de supostos créditos relativos a Saldo Negativo de CSLL – Contribuição Sobre Lucro
Líquido.
No Despacho Decisório, fls. 223, já se prenunciava a incompletude na indicação dos
créditos que necessários à cobertura completa dos débitos que a pleiteante buscava compensar,
através de algumas PER/DCOMPs. Isto, equivale, in casu, à sua própria inexistência. Assim, não há
como se comprovar os créditos utilizados. Enquadramento legal: Em essencial, todo o artigo 74,
da Lei 9.430, de 27.12.1996.
A PARTIR DE DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO, FLS. 223, QUE EM SUA ANÁLISE
NÃO CONSTATOU SALDO SUFICIENTE À COMPENSAÇÃO TOTAL, OBJETIVADA. A
RECORRENTE NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DE CRÉDITOS NUM TOTAL APTO
A COBRIR OS DÉBITOS A SEREM COMPENSADOS NAS PREFALADAS PERDCOMPs. A
RECORRENTE APRESENTA INCONFORMIDADE DA DECISÃO, FLS. 233/239,
TAMBÉM DO PROCESSO APENSADO.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, do Decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, às fls. 64/88, que por lógica processual, haveria de ser direcionada a impugnação
a uma DRJ – Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Assim, neste azo, vê-se o Acórdão 16-80.931, proferido pela 8a Turma DRJ/SPO –
São Paulo (SP), em 05.12.2017, fls. 227/234, que afirma: {....} “Sendo assim, demonstrado à
saciedade que: i) o contribuinte não atendeu à condição para enquadramento à fruição do
benefício, ao menos, a prevista no inciso IV do parágrafo 3o, do artigo 38 da Lei no 10.637/2002,
pois recolheu em atraso tributos administrados pela RFB nos cinco anos anteriores a 2012”; {...} “ o
contribuinte não obedeceu à regra de aproveitamento do bônus estabelecida no parágrafo 7o, do
artigo 38 da Lei no 10.637/2002, que veda a utilização posterior do saldo não aproveitado no
período para compensação com outros tributos e {...} “o contribuinte nem sequer se dignou a
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.846 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910216/2016-59
3
demonstrar o cálculo do bônus alegado nos termos explicitados no parágrafo 1o, do artigo 38 da
Lei no 10.637/2002, bem como não comprovou a sua regular contabilização”
Recurso Voluntário
Registre-se que, às fls. 244 a 263, há Recurso Voluntário, interposto pela Empresa,
aqui, recorrendo do Acórdão 16-80.931, proferido pela 8a Turma da DRJ/SPO – São Paulo, em
05.12.2017, nada alegou, além do frágil argumento já apresentado no “recurso” à 1a instância
(DRJ).
Porque mui oportuno, registre-se que a Recorrente aderira PRLF – Programa de
Redução de Litigiosidade Fiscal, através do processo 13.031.501.468/2022-15, porém proposta
não aceita, em 26.06.24, haja vista o que contido às fls. 65, daquele processo, sobre inclusão de
dívidas parceladas.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Anchieta de Sousa, Relator.
1. Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas
de regência, também aos aspectos trazidos pelo artigo 29, do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, assim, dele tomo conhecimento.
2. Do mérito
VOTO por negar provimento ao Recurso voluntário e não reconhecer nenhum
direito creditório, in casu.
É o meu voto.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no espírito
dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e só reforçam o heurema
aqui trazido a lume.
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês -
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE
TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA
ASPECTOS DIFERENTES.
3. Conclusão
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.846 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910216/2016-59
4
Em face do exposto voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa - Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva
Peço vênia para divergir do Ilustre Conselheiro Relator. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, do
art. 15 da Portaria CARF no 1.240, de 02 de agosto de 2024 e do art. 15 e art. 489 do Código de
Processo Civil.
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de R$196.796,66 do ano-calendário de 2012 apurado
pelo lucro real anual para compensação dos débitos ali confessados.
Está registrado no Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-80.931, de 05.12.2017,
e-fls. 227-234:
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Em sede recursal, e-fls. 243-263, no que concerne ao pedido, a Recorrente conclui
que:
III – PEDIDO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o recorrente seja provido o presente recurso voluntário
para o fim de que seja reformada a decisão recorrida e despacho decisório
correspondente, com a consequente homologação da totalidade do crédito
pleiteado pela recorrente, determinado, ao final o arquivamento do presente
processo administrativo, eis que desprovido de fundamento de validade que lhe
dê subsistência.
Ainda, requer seja concedido o efeito suspensivo a exigibilidade do Crédito
Tributário, nos termos estabelecidos pelo artigo 151, III, do Código Tributário
Nacional.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.846 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910216/2016-59
5
Por fim, protesta pela produção de outras provas admitidas em Direito, em
especial pela conversão do julgamento deste recurso voluntário em diligência,
caso os respeitáveis julgadores entendam necessário.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$41.123,08 (R$196.796,66 - R$155.673,58) referente ao ano-calendário de 2012
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito caso a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas. Incluem entre as exceções a demonstração da impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do
princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.846 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910216/2016-59
6
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador.
No que se refere ao Per/DComp, tem-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação
de débitos. A partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de
declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a
declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude
de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos,
de modo que em regra a retificação somente é possível se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165,
art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de
2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.846 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910216/2016-59
7
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.846 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910216/2016-59
8
dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Atinente ao Bônus de Adimplência Fiscal (BAF) tem-se que foi instituído em relação
aos tributos administrados pela RFB e aplicável às pessoas jurídicas submetidas ao regime de
tributação com base no lucro real ou presumido (art. 38 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, Instrução Normativa SRF no 231, de 24 de outubro de 2002, Instrução Normativa SRF no 390,
de 30 de janeiro de 2004, e Instrução Normativa RFB no 390, de 14 de março de 2017).
O BAF corresponde a 1% da base de cálculo da CSLL e calculado relativamente ao
ano-calendário em que é permitido seu aproveitamento, exceto em relação à pessoa jurídica que,
nos últimos 5 anos-calendário, se enquadre nas hipóteses de: (a) lançamento de ofício; (b) débitos
com exigibilidade suspensa; (c) inscrição em dívida ativa; (d) recolhimentos ou pagamentos em
atraso; e (e) falta ou atraso no cumprimento de obrigação acessória. A parcela do bônus que não
puder ser aproveitada em determinado período poderá sê-lo em períodos posteriores. O bônus é
registrado na contabilidade da pessoa jurídica beneficiária na aquisição do direito: (a) a débito de
conta de Ativo Circulante e a crédito de Lucro ou Prejuízos Acumulados; e (b) na utilização, a
débito da provisão para pagamento da CSLL e a crédito da conta de Ativo Circulante.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 32-34, o reconhecimento do saldo negativo
disponível no valor de R$155.673,58 e assim houve homologação parcial do Per/DComp. Restaram
não comprovados os pagamentos.
Cabe ressaltar que não foram localizados nos sistemas da RFB os correspondentes
pagamentos das estimativas de CSLL dos meses de janeiro e outubro do ano-calendário de 2012,
nos valores de R$18.251,90 e R$22.871,18, respectivamente.
Consta no Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-80.931, de 05.12.2017, e-fls.
227-234, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DD guerreado, que se refere à análise da DCOMP no 09211.73043.250215.1.7.03-
9362, reconheceu como disponível o valor de R$ 155.673,58 como saldo negativo
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.846 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910216/2016-59
9
de CSLL do ano calendário de 2012, tendo analisado, nesta decisão, os dados
constantes da DIPJ/cancelada/retificada transmitida em 27/08/2014, cujo saldo
negativo de CSLL apontado era de R$ 196.796,66. Já o contribuinte alega que o
seu direito creditório pleiteado na DCOMP deve ser analisado à luz das
informações declaradas na DIPJ retificadora, inclusive, por ter sido transmitida
anteriormente à emissão do DD.
O cerne do debate nestes autos reside na identificação e avaliação dos
componentes da apuração da CSLL que conduziram ao aumento do saldo negativo
entre a DIPJ retificadora/ativa e a retificadora/cancelada, e as razões da não
confirmação pela autoridade fiscal de parcelas do crédito declaradas na DCOMP.
Com efeito, o sujeito passivo transmitiu a DIPJ/retificadora/ativa em 27/03/2015,
antes portanto da emissão do DD em 07/06/2016. Em termos de apuração de
saldo negativo de CSLL, a única diferença, entre o novo saldo de R$ 417.817,74 e o
anterior declarado na DIPJ/retificadora/cancelada de R$ 196.796,66, foi a
inclusão, na linha 78 da ficha 17 da DIPJ (cálculo da CSLL), da dedução de R$
221.021,08 a título de Bônus de Adimplência Fiscal – BAF (Lei no 10.637/2002, art.
38).
Antes de adentrarmos na análise desta dedução, cabe um esclarecimento, que
não foi feito pelo sujeito passivo na MI. De fato, houve um erro de preenchimento
da DCOMP de responsabilidade exclusiva do contribuinte. Ele informou, como
uma das parcelas componentes do crédito, o valor de R$ 221.021,08 a título de IR
pago no exterior e, diferentemente do que alegou na defesa, seria impossível à
autoridade fiscal, mesmo com base nos dados internos possuídos, atestar este
valor e a este título, posto ser de natureza inexistente. Mas, uma vez que está
esclarecido na DIPJ retificadora/ativa, bem como nos argumentos de defesa, que
a natureza deste valor é de suposto Bônus de Adimplência Fiscal (BAF), fica
superado esse erro de preenchimento da DCOMP para os fins deste julgamento.
Em relação à parcela dos créditos formadores do saldo negativo de CSLL
representada pelas estimativas de CSLL dos meses de JAN/2012 e OUT/2012,
informados pelo contribuinte na DCOMP, nos valores de R$ 18.251,90 e R$
22.871,18, respectivamente, totalizando, sob essa rubrica de crédito, R$
41.123,08, a autoridade fiscal não confirmou tais pagamentos por não ter
localizado nos sistemas da RFB os correspondentes pagamentos.
Em consulta ao sistema DCTF fica comprovado que o interessado não quitou esses
débitos de estimativa, estando os mesmos na condição de saldo a pagar,
conforme demonstrado abaixo, não lhe assistindo qualquer razão de
inconformismo quanto à decisão atacada: [...]
Retornando ao tema do Bônus de Adimplência Fiscal (BAF), a fruição do referido
benefício fiscal está sujeito a regras rigorosas de enquadramento e de
aproveitamento.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.846 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910216/2016-59
10
No tocante ao aproveitamento, estabelecem os parágrafos 6o e 7o do artigo 38 da
Lei no 10.637/2002, que o BAF só pode ser utilizado para dedução da CSLL a pagar
de determinado período, sendo que a parcela do bônus que não puder ser
aproveitada em determinado período só poderá ser usada em deduções da
própria CSLL a pagar de períodos posteriores, vedado o seu ressarcimento e
compensação distinta da referida no artigo. É a dicção dos referidos parágrafos do
artigo 38 a seguir transcritos:
§ 6o A dedução do bônus dar-se-á em relação à CSLL devida no ano-calendário.
§ 7o A parcela do bônus que não puder ser aproveitada em determinado período
poderá sê-lo em períodos posteriores, vedado o ressarcimento ou a compensação
distinta da referida neste artigo.
Isto significa que o contribuinte não estava autorizado pela lei para aumentar o
seu saldo negativo de CSLL com a utilização deste suposto bônus, que nem sequer
foi demonstrado adequadamente, e compensá-lo com outros tributos, como o
fez, por exemplo, com a COFINS na DCOMP acima citada.
No tocante às regras de enquadramento o parágrafo 3o do artigo 38 da Lei no
10.637/2002 veda o aproveitamento do bônus se a pessoa jurídica tenha se
enquadrado, nos últimos cinco anos, em qualquer das hipóteses elencadas
abaixo:
§ 3o Não fará jus ao bônus a pessoa jurídica que, nos últimos 5 (cinco) anos-
calendário, se enquadre em qualquer das seguintes hipóteses, em relação a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal:
I - lançamento de ofício;
II - débitos com exigibilidade suspensa;
III - inscrição em dívida ativa:
IV- recolhimentos ou pagamentos em atraso;
V - falta ou atraso no cumprimento de obrigação acessória.
Destas hipóteses, apenas para abreviar a discussão, analisemos a do inciso IV
(recolhimentos e pagamentos em atraso).
Em rápida consulta ao sistema da RFB que controla os pagamentos de tributos,
aleatoriamente escolhendo apenas o ano de 2009 (três ano antes, portanto, do
período de aproveitamento do suposto bônus), há diversos pagamentos de
tributos que foram feitos em atraso. Abaixo relacionamos apenas dois, pois já são
suficientes para demonstrar o não enquadramento às condições de fruição do
benefício: [...].
Há também na lei regra impositiva de que o bônus deverá ser registrado
contabilmente na pessoa jurídica beneficiária, tanto no momento da aquisição do
direito, como no momento da utilização. Tal conduta está positivada no parágrafo
9o do artigo 38 da Lei no 10.637/2002:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.846 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910216/2016-59
11
§ 9o O bônus será registrado na contabilidade da pessoa jurídica beneficiária:
I - na aquisição do direito, a débito de conta de Ativo Circulante e a crédito de
Lucro ou Prejuízos Acumulados;
II - na utilização, a débito da provisão para pagamento da CSLL e a crédito da
conta de Ativo Circulante referida no inciso I.
E o contribuinte, neste mister, também não logrou comprovar o atendimento à lei
de regência.
A alegação do contribuinte de que o seu direito creditório não foi atualizado pela
taxa selic mais 1% de juros ao mês, absolutamente, não pode prosperar.
Conforme previsto no parágrafo 4o do artigo 39 da Lei no 9.250/1995, e no artigo
83 da IN RFB no 1.300/2012, as regras para valoração dos créditos passíveis de
restituição e compensação são claras. O acréscimo de juros a estes créditos se faz
pela aplicação da taxa selic acumulada, no caso de saldo negativo de IRPJ ou CSLL,
a partir do mês seguinte ao do encerramento do período de apuração até o mês
anterior ao da entrega da DCOMP, mais 1% de juros no mês da entrega da
DCOMP. Não existe previsão legal, tal qual alegado pelo contribuinte na defesa,
de aplicar conjuntamente a taxa selic e 1% de juros ao mês na atualização do
crédito.
Sendo assim, demonstrado à saciedade que:
i) o contribuinte não atendeu à condição para enquadramento à fruição do
benefício, ao menos, a prevista no inciso IV do parágrafo 3o, do artigo 38 da Lei no
10.637/2002, pois recolheu em atraso tributos administrados pela RFB nos cinco
anos anteriores a 2012;
ii) o contribuinte não obedeceu à regra de aproveitamento do bônus estabelecida
no parágrafo 7o, do artigo 38 da Lei no 10.637/2002, que veda a utilização
posterior do saldo não aproveitado no período para compensação com outros
tributos;
iii) o contribuinte nem sequer se dignou a demonstrar o cálculo do bônus alegado
nos termos explicitados no parágrafo 1o, do artigo 38 da Lei no 10.637/2002, bem
como não comprovou a sua regular contabilização;
iv) não cabe a aplicação conjunta da taxa selic mais 1% de juros ao mês na
valoração do direito creditório, por ausência total de respaldo legal;
v) as estimativas de janeiro e outubro de 2012 efetivamente não foram pagas, e,
portanto, não podem compor saldo negativo apto a servir de crédito em
compensação, justamente porque não possuem a liquidez necessária exigida pelo
artigo 170 do CTN.
Não assiste razão ao sujeito passivo em todas as alegações de defesa
apresentadas, devendo ser mantida, em sua totalidade, a decisão da autoridade
administrativa consubstanciada no Despacho Decisório de fl.223 relacionada ao
presente processo.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.846 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910216/2016-59
12
CONCLUSÃO
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade.
Assim sendo, o Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-80.931, de 05.12.2017, e-
fls. 227-234, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 277
DF CARF MF
Original